Tribunal: TJSP
Processo: 1044349-77.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre faturamento da interessada DERSA decorrentes da cobrança de tarifas para travessia de balsas litorâneas – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR da apelante – Nulidade da sentença – Afastamento – Alegação de contradição e ausência

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre faturamento da interessada DERSA decorrentes da cobrança de tarifas para travessia de balsas litorâneas – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR da apelante – Nulidade da sentença – Afastamento – Alegação de contradição e ausência de fundamentação da r. sentença – Alegação que, embora classificada pela apelante como preliminar, traz matéria atinente ao mérito, de modo que assim será analisada – MÉRITO – Possibilidade de penhora ante a personalidade jurídica de direito privado da interessada DERSA, que perdura durante o procedimento de liquidação – Exegese do art. 207 da Lei Fed. no 6.404, de 15/12/1.976 – Decisão que não viola o art. 100 da CF – Tese firmada no RE no 693.112/MG, TEMA no 355, de 25/05/2.017, do STF, segundo a qual "é legítima a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão, não devendo a execução prosseguir mediante precatório" – Regime de precatórios não é aplicável às Sociedades de Economia Mista que executem atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos acionistas – TEMA no 253, de 25/05/2.011, do STF – Precedentes deste TJ/SP – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 1%, além do mínimo previsto no §3o do artigo 85 do CPC já fixados em sentença, em desfavor da apelante, de acordo com o artigo 85, § 11, do CPC.